Tribunal: TJMT
Processo: 1046152-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046152-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), MARCELO ORMOND DE MOURA - CPF: 000.424.971-24 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM ERRO FORMAL NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARCELO ORMOND DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1101637-94.2025.8.11.0041, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alegou nulidade da notificação extrajudicial por erro no número do contrato, cobrança de encargos abusivos e cláusulas contratuais nulas, requerendo o efeito suspensivo da decisão e restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o erro no número do contrato constante da notificação extrajudicial invalida a constituição em mora; (
ii
) estabelecer se a cobrança de encargos supostamente abusivos descaracteriza a mora; (
iii
) determinar se é possível a análise de cláusulas contratuais abusivas e da cláusula de eleição de foro em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor, requisito para concessão da liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo próprio devedor, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.132 (REsp 1.951.888/RS).

A divergência no número do contrato constante da notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora, desde que os demais elementos identificadores estejam corretos (nome, CPF, endereço e valor do débito), alcançando a finalidade de dar ciência ao devedor.

A alegação de encargos abusivos não pode ser acolhida na fase recursal de cognição sumária, por demandar dilação probatória, devendo ser analisada no curso da instrução processual.

A discussão sobre cláusulas contratuais supostamente abusivas, como a eleição de foro, não é pertinente nesta fase processual e nem guarda relação direta com os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão, devendo ser objeto de manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

A divergência no número do contrato na notificação não invalida a mora quando os demais dados identificadores estão corretos e a finalidade do ato é atingida.

Questões relativas à abusividade de encargos ou cláusulas contratuais exigem dilação probatória e devem ser analisadas no juízo de origem, não sendo cabível sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; CPC/2015, art. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; TJMT, AI no 1002550-31.2024.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024; TJMT, AI no 1002029-57.2022.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.06.2022, DJE 04.07.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1046152-38.2025.8.11.0000

M
ARCELO ORMOND DE MOURA

x

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO ORMOND DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1101637-94.2025.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial é nula, pois contém erro grosseiro no número do contrato (notificação menciona contrato no 4349673720, enquanto o contrato correto é no 202504351549).

Afirma que há descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos, especialmente jur
os futuros, conforme demonstrado em parecer técnico contábil que aponta diferença de R$ 166,88 entre o valor cobrado e o valor devido.

Alega, ainda, a existência de abusividade contratual sistêmica,
com imposição de cláusulas nulas, como a de eleição de foro para São Caetano do Sul/SP.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se o recolhimento do mandado de busca e apreensão ou, caso já cumprido, a imediata restituição do veículo ao agravante até o julgamento final do recurso. Ple
iteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por decisão de ID 337603398, foi deferida a justiça gratuita ao agravante e indeferido
o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 345096896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da constituição em
mora do agravante, pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Nos te
rmos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Vale ressaltar que o
simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor
no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-
(N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, MARILSEN
ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a notificação extrajudicial foi e
nviada ao endereço indicado pelo agravante no contrato
e devidamente recebida, conforme Aviso de Recebimento de Id. 210425836.

Quanto à alegada nulidade da notificação extrajudicial, verifica-se que, de fato, há divergência entre o número do contrato mencionado na notificação (no 4349673720) e o número correto do contrato de alienação fiduciária (no 202504351549). Contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para invalidar a constituição em mora, especialmente quando os de
mais elementos identificadores do contrato e das partes estão corretos.

Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a notificação extrajudicial, apesar da divergência no número do contrato, foi enviada ao endereço correto do agravante, contendo seu nome completo, CPF e demais dados qualificativos, além de informar precisamente o valor do débito. Ademais, o aviso de recebimento demonstra que a corresp
ondência foi efetivamente entregue no endereço do devedor.

Nesse contexto, a finalidade da notificação - dar ciência inequívoca ao devedor sobre o débito - foi alcançada, não havendo que se falar em nulidade por mero erro formal que não comprometeu a identificação da relação contratual entre as partes.

No que diz respeito à alegada abusividade das cláusulas contratuais constantes na ave
nça, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque a análise da questão posta nesta seara recursal, sem que o juízo de primeiro grau tenha se manifestado a respeito, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ARGUIÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS, VENDA CASADA, COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I –
(...) Sob
pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
(N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)

Ademais, a análise aprofundada sobre a existência ou não de encargos abusivos demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da fase de concessão da liminar de busca e apreensão, devendo ser objeto de discussão no curso do processo principal.

Por fim, quanto à suposta abusividade da cláusula de eleição de foro, observo que tal questão não guarda relação direta com os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão previstos no Decreto-Lei no 911/69, devendo ser discutida no curso do processo principal.

Ressalte-se que, para a concessão da liminar de busca e apreensão, basta a comprovação da relação contratual e da constituição em mora do devedor, requisitos que foram devidamente preenchidos no caso em análise.

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõ
e a manutenção da decisão agravada.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026